Tribunal: STF
Processo: ARE 1297593
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. PARCELAMENTO. LEI Nº 13.496/2017. DESCUMPRIMENTO DAS EXIGÊNCIAS PARA A CONSOLIDAÇÃO. IN RFB Nº 1.711/2017 E 1.855/2018. LEGALIDADE DA EXCLUSÃO.
    1. Cuida-se de apelo contra sentença que denegou a segurança vindicada, a fim de que fosse concedida à impetrante a oportunidade de apresentar, extemporaneamente, as informações necessárias à consolidação do parcelamento previsto na Lei nº 13.496/2017. Alegação de que, embora tenha indicado à Administração Tributária endereço eletrônico para os fins do art. 23, §5º, do Decreto nº 70.235/72, não recebeu qualquer mensagem em sua caixa postal eletrônica acerca da IN RFB nº 1.855/2018.
    2. A Instrução Normativa RFB nº 1.711/2017, que veio a regulamentar o parcelamento previsto na Lei nº 13.496/2017, previu expressamente que a divulgação do prazo para a apresentação das informações necessárias à consolidação do parcelamento dar-se-ia por meio de ato normativo, bem como do sítio da Receita Federal na internet. A Instrução Normativa RFB nº 1.855/2018, por sua vez, trouxe, justamente, a forma e o prazo para o fornecimento das informações pertinentes – de 10 a 28 de dezembro de 2018 –. Evidente, dessarte, que cabia ao contribuinte acompanhar pelo site da Receita Federal a divulgação do período para cumprimento da exigência em questão, que, ademais, foi expressamente previsto na IN RFB nº 1.855/2018.
    3. Mesmo que assim não fosse, não procede a alegação da apelante de que não foi comunicada em seu endereço eletrônico sobre as datas de início e fim para cumprimento da fase de consolidação do benefício fiscal. A autoridade tida como coatora, quando da prestação das suas informações, anexou comprovante de envio de correspondência eletrônica à impetrante no dia 12/12/2018, fazendo explícita menção à necessidade de observância do período indicado no art. 3º da IN RFB nº 1.855/2018, sob pena de exclusão do programa.
    4. Recurso de apelação interposto por Romana Magdalena Ballini Vital não provido."
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, II, e 37, caput, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o(s) dispositivo(s) apontado(s) como violado(s) carece(m) do necessário prequestionamento, sendo certo que os acórdãos proferidos pelo Tribunal de origem não cuidaram da(s) referida(s) norma(s). Ademais, a matéria apresentada nos embargos de declaração não supre o requisito do prequestionamento quando ficar caracterizada a inovação recursal. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356 desta Corte. Nesse sentido, destaca-se: 
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/12/19).
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRABALHISTA. PRETENSÃO DE FILIAÇÃO À ENTIDADE SINDICAL PATRONAL. EXISTÊNCIA DE ESTABELECIMENTO EMPRESARIAL NA BASE TERRITORIAL DO SINDICATO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 1.210.606/SP - AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Luiz Fux, DJe de 13/09/19).
    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "Consoante relatado, o cerne da controvérsia ora posta a deslinde consiste em saber se foi concedida a devida oportunidade para que a apelante pudesse prestar as informações necessárias à consolidação do parcelamento previsto na Lei nº 13.496/2017.
    Pois bem. Ab initio, cumpre trazer à baila o que prevê a Instrução Normativa RFB nº 1.711/2017 sobre o tema, haja vista que foi a referida norma que veio a regulamentar o parcelamento em tela. Veja-se:
    Art. 4º A adesão ao Pert será formalizada mediante requerimento protocolado exclusivamente no sítio da RFB na Internet, no endereço http://rfb.gov.br, até o dia 14 de novembro de 2017, e abrangerá os débitos indicados pelo sujeito passivo na condição de contribuinte ou responsável. (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB nº 1754, de 31 de outubro de 2017)
    [...]
    § 3º Depois da formalização do requerimento de adesão, a RFB divulgará, por meio de ato normativo e em seu sítio na Internet, o prazo para que o sujeito passivo apresente as informações necessárias à consolidação do parcelamento ou do pagamento à vista com utilização de créditos.
    Art. 12. No momento da prestação das informações para a consolidação, o sujeito passivo deverá indicar os débitos a serem parcelados, o número de prestações, os montantes de prejuízo fiscal e de base de cálculo negativa da CSLL e os demais créditos a serem utilizados para liquidação, caso tenha efetuado opção por modalidade que permita tal utilização.
    § 1º O sujeito passivo que aderir aos parcelamentos ou ao pagamento à vista de que trata esta Instrução Normativa e que não apresentar as informações necessárias à consolidação, no prazo estipulado no ato normativo a que se refere o § 3º do art. 4º, será excluído do Pert, sem o restabelecimento dos parcelamentos rescindidos em decorrência do requerimento efetuado. (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB nº 1824, de 10 de agosto de 2018)
    [...]
    Nota-se que a supracitada norma complementar previu expressamente que a divulgação do prazo para a apresentação das informações necessárias à consolidação do parcelamento dar-se-ia por meio de ato normativo, bem como do sítio da Receita Federal na internet. A Instrução Normativa RFB nº 1.855/2018, por sua vez, trouxe, justamente, a forma e o prazo para o fornecimento das informações pertinentes. Para que não pairem dúvidas a respeito, confira-se:
    Art. 2º A prestação das informações de que trata o art. 1º refere-se aos parcelamentos e pagamentos à vista relativos aos demais débitos administrados pela RFB, conforme os termos do inciso II do § 1º do art. 4º da Instrução Normativa RFB nº 1.711, de 2017. 
    § 2º Deve cumprir as regras estabelecidas nesta Instrução Normativa o sujeito passivo que optou pelo parcelamento ou pagamento à vista dos demais débitos de que trata o inciso II do § 1º do art. 4º da Instrução Normativa nº 1.711, de 2017.
    Art. 3º O sujeito passivo que optou pelo pagamento à vista ou pelo parcelamento dos demais débitos de que trata o caput do art. 2º deverá indicar, exclusivamente no sítio da RFB na Internet, no endereço http://rfb.gov.br, nos dias úteis do período de 10 a 28 de dezembro de 2018, das 7 horas às 21 horas, horário de Brasília:
    I - os débitos que deseja incluir no Pert;
    II - o número de prestações pretendidas, se for o caso;
    III - os montantes dos créditos decorrentes de prejuízo fiscal e de base de cálculo negativa da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), se for o caso; e
    IV - o número, a competência e o valor do pedido eletrônico de restituição efetuado por meio do programa Pedido de Restituição, Ressarcimento ou Reembolso e declaração de Compensação (PER/DCOMP), relativos aos demais créditos próprios a serem utilizados no Pert, se for o caso.
    Evidente, dessarte, que cabia ao contribuinte acompanhar pelo site da Receita Federal a divulgação do período para cumprimento da exigência em questão, que, ademais, foi expressamente previsto na IN RFB nº 1.855/2018 – de 10 a 28 de dezembro de 2018 –.
    E, mesmo que assim não fosse, não procede a alegação da apelante de que não foi comunicada em seu endereço eletrônico sobre as datas de início e fim para cumprimento da fase de consolidação do benefício fiscal.
    Como bem apontado pelo Juízo de origem, a autoridade tida como coatora, quando da prestação das suas informações, anexou comprovante de envio de correspondência eletrônica à impetrante no dia 12/12/2018, fazendo explícita menção à necessidade de observância do período indicado no art. 3º da IN RFB nº 1.855/2018, sob pena de exclusão do programa (evento 26)."
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 3 de dezembro de 2020.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente